Tribunal: TJPA
Processo: 0809747-87.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809747-87.2022.8.14.0006

RECORRENTE: JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA CORREA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0809747-87.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
ISABEL CRISTINA CORREA DA SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRE JULIÃO DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN MARTINS MAGALHÃES

AGRAVANTE:
JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALEXANDRE JULIÃO DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN MARTINS MAGALHÃES

AGRAVADO: BANCO

SATANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: RICARDO NEGRÃO

TERCEIRO INTERESSADO AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO VASCONELOS DE BORBOREMA

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

ADVOGADO: RAISSA BERNARDO SARES CARRALAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO NA PORTARIA. NOTIFICAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Isabel Cristina Correa da Silva e Jaime Augusto de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face da sentença de improcedência da ação anulatória de consolidação da propriedade resolúvel c/c retirada de imóvel de leilão c/c tutela provisória de urgência antecedente, ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., na qual se alegavam vícios na intimação para purgação da mora, nulidade da arrematação e violação de direitos decorrentes da condição de idosos dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação realizada por intermédio da portaria do condomínio é válida para fins de constituição em mora, nos termos do art. 26, §3º-B, da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal de ambos os cônjuges gera nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e leilão; (iii) verificar se a desproporcionalidade entre o valor residual da dívida e o número de parcelas pagas, bem como a condição de idosos dos agravantes, afeta a legalidade do procedimento executório extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação realizada por meio da portaria do condomínio, após três tentativas frustradas de intimação pessoal, está em conformidade com o art. 26, §3º-B, da Lei nº 9.514/97, sendo válida para fins de constituição em mora do fiduciante.

4.

A certidão cartorária que atesta a entrega da notificação goza de fé pública e presunção de veracidade, não tendo sido produzida prova capaz de desconstituí-la.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação de apenas um dos cônjuges é suficiente, quando ambos residem no mesmo endereço e a dívida é solidária, não havendo nulidade por ausência de dupla intimação.

6.

O procedimento de consolidação da propriedade e os leilões extrajudiciais obedeceram às exigências legais, não sendo identificados vícios de legalidade ou violação a cláusulas contratuais.

7.

A inadimplência dos agravantes autoriza a consolidação da propriedade e subsequente leilão, independentemente da existência de apenas sete parcelas em atraso.

8.

O imóvel alienado fiduciariamente não integra o patrimônio dos devedores até a quitação integral do contrato, o que afasta a incidência da proteção do bem de família, ainda que os devedores sejam idosos.

9.

O recurso não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que examinou adequadamente todas as teses centrais suscitadas na apelação.

10.

A técnica de fundamentação per relationem é válida e encontra amparo no entendimento consolidado do STJ, especialmente quando as razões recursais apenas reproduzem argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação do fiduciante para purgação da mora pode ser validamente realizada por meio da portaria do condomínio, quando frustradas as tentativas de entrega pessoal, conforme o art. 26, §3º-B, da Lei nº 9.514/97.

2.

A notificação de apenas um dos cônjuges supre a exigência legal quando ambos residem no mesmo endereço e a dívida é solidária.

3.

A regularidade formal do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais afasta a nulidade, sendo desnecessária a análise subjetiva sobre desproporcionalidade da dívida ou condição etária dos devedores.

4.

O imóvel alienado fiduciariamente não integra o patrimônio dos devedores antes da quitação total do contrato, sendo inaplicável a proteção conferida ao bem de família.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º, e art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 332.117/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2012; STJ, REsp 1.249.764/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 07/11/2011; STJ, REsp 1.708.403/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/02/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jaime Augusto de Oliveira e Isabel Cristina Correa da Silva
, contra
decisão monocrática
que negou provimento à apelação protocolada pelos agravantes em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que julgou improcedente os pedidos formulados na
ação anulatória de consolidação da propriedade resolúvel c/c retirada de imóvel de leilão c/c tutela provisória de urgência antecedente,
ajuizada

em face do Banco Santander (Brasil) S.A., ora apelado.

O ato recorrido foi publicado com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. DESNECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO AOS CÔNJUGES. REGULARIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Isabel Cristina Correa da Silva e Jaime Augusto de Oliveira contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais de imóvel financiado, com fundamento em suposta irregularidade na intimação para purga da mora e nulidade da arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na notificação dos devedores fiducientes para purga da mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97; (ii) analisar se a consolidação da propriedade e os leilões subsequentes observaram os requisitos legais e contratuais, sendo, portanto, válidos e eficazes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação para purga da mora foi realizada por meio de oficial de registro com tentativas pessoais e, diante do insucesso, foi cumprida por intermédio da portaria do condomínio, nos termos do art. 26, §3º-B, da Lei nº 9.514/97, o que confere validade ao ato.

4. A certidão emitida pelo cartório goza de fé pública e presunção de veracidade, não tendo sido desconstituída por prova em sentido contrário pelos apelantes.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a notificação de um dos cônjuges residentes no mesmo domicílio supre o requisito legal, afastando a nulidade por ausência de dupla notificação.

6. O procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e realização dos leilões observou as exigências legais previstas na Lei nº 9.514/97, não sendo identificado qualquer vício capaz de anular os atos praticados.

7. A inadimplência contratual dos devedores autoriza a consolidação da propriedade e a realização de leilão público para satisfação do crédito fiduciário.

8. O imóvel alienado fiduciariamente não integra o patrimônio dos devedores até a quitação total da dívida, não sendo aplicável a proteção legal ao bem de família na espécie.

9. Não se verifica hipótese de preço vil ou ausência de publicidade nos leilões que justifique a anulação da arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação do devedor fiduciante para purga da mora pode ser realizada por meio da portaria do condomínio, nos termos do art. 26, §3º-B, da Lei nº 9.514/97, quando frustradas as tentativas pessoais.

2. A notificação de apenas um dos cônjuges, quando ambos residem no mesmo endereço, supre a exigência legal de ciência do procedimento extrajudicial.

3. A consolidação da propriedade e a realização de leilões extrajudiciais, quando observadas as formalidades legais, são válidas e eficazes, não cabendo sua anulação por mera alegação de vício não comprovado.

4. O imóvel alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor até a quitação do contrato, afastando a incidência da impenhorabilidade do bem de família.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 332.117/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2012; STJ, REsp 1.249.764/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 07/11/2011; STJ, REsp 1.708.403/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/02/2018”.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 26, §3º, da Lei 9.514/97 e à cláusula contratual, que exige intimação pessoal de ambos os fiduciantes, citando precedentes do STJ que exigem a intimação pessoal de todos os devedores.

Alega ainda ausência de prova de ocultação dos agravantes, já que não houve tentativa de entrega da notificação diretamente no apartamento, conforme jurisprudência do próprio TJPA.

Aponta omissões na decisão anterior, como a ausência de análise da cláusula contratual, da condição de idosos dos agravantes, da tese de desproporcionalidade entre a dívida residual e o valor do imóvel (considerando o adimplemento de 156 de 192 parcelas), bem como a não aplicação do Estatuto do Idoso e do princípio da função social da moradia.

Argumenta que a manutenção da decisão acarreta risco iminente de desabrigo e dano irreparável, requerendo a retratação da decisão ou sua reforma pelo colegiado, com concessão de efeito suspensivo e demais providências regimentais.

Em contraminuta ao Agravo Interno interposto por Jaime Augusto de Oliveira e sua esposa, o Banco Santander Brasil S/A sustenta a regularidade da decisão agravada, afirmando que a intimação para purga da mora foi realizada em conformidade com o art. 26 da Lei nº 9.514/97 e com a jurisprudência do STJ, que admite sua entrega na portaria do edifício, desde que comprovada a ciência do devedor.

Ressalta que os agravantes tiveram inequívoca ciência da mora, evidenciada pelo ajuizamento da ação anulatória antes da realização dos leilões, inexistindo, portanto, prejuízo.

Argumenta que, sendo a dívida de natureza solidária, a notificação de apenas um dos devedores é suficiente para fins de constituição em mora.

Rebate as alegações de nulidade, desproporcionalidade, função social da moradia e proteção especial a idosos, por entender que tais fundamentos não têm o condão de afastar a legalidade do procedimento extrajudicial, o qual está amparado por norma específica (Lei nº 9.514/97).

Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a inadimplência contratual dos agravantes inviabiliza a pretensão recursal.

José Francisco Vasconcelos de Borborema, na qualidade de terceiro interessado, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto por Jaime Augusto de Oliveira, sustentando que o recurso não merece seguimento, seja por ausência de dialeticidade recursal, seja pela improcedência das alegações.

Afirma que o agravante apenas repete argumentos já analisados e rejeitados nas decisões anteriores, sem apresentar fundamentação nova ou capaz de infirmar a decisão monocrática.

Ressalta que o recurso não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.

No mérito, alega que as teses de nulidade da intimação, desproporcionalidade e proteção ao idoso já foram devidamente afastadas, sendo a intimação para purgação da mora considerada válida quando entregue na portaria, conforme o § 3º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Por fim, defende que as alegações de natureza subjetiva não podem prevalecer sobre o regime jurídico da alienação fiduciária, que possui legislação própria, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo.

É o Relatório do necessário
. Sem revisão da redação final.

VOTO

De início destacado que contra a decisão monocrática, ora recorrida, os agravantes opuseram, no prazo, embargos de declaração (PJe Id nº 29.229.589), que foi contrarrazoado (PJe Id nº 29.324.098 e 294.86.038), entretanto de sua leitura evidencia-se que o intento recursal se amolda ao agravo interno. Desse modo, considerando a antecipação dos recorrentes em apresentar o agravo interno antes mesmo da determinação deste juízo para que se ajustasse a peça às exigências do art. 1.021, §1º, do CPC, na forma do §3º do art. 1.024 do mesmo diploma legal, afasto, de ofício, a possível ofensa ao postulado da unirrecorribilidade, em homenagem aos princípios constitucionais/processuais da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

Supero, também, a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo terceiro interessado, uma vez que, embora sintéticas, as razões recursais
atacam diretamente os fundamentos centrais
da decisão monocrática – especialmente quanto à validade da intimação, à suficiência da notificação de apenas um dos cônjuges e à alegada omissão decisória –, permitindo o regular exame do mérito.

De pronto, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

O ponto central da controvérsia consiste em decidir
se houve nulidade no procedimento de constituição em mora, consolidação da propriedade fiduciária e realização dos leilões extrajudiciais
, em razão de suposta irregularidade na intimação, ausência de dupla notificação dos cônjuges, desproporcionalidade do débito residual e condição de idosos dos agravantes.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Apelação interposto por Isabel Cristina Correa da Silva e Jaime Augusto de Oliveira, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais, reconhecendo a validade da intimação realizada via portaria do condomínio e a regularidade dos atos subsequentes.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela validade da notificação realizada nos termos do art. 26, §3º-B, da Lei nº 9.514/97, diante das tentativas frustradas de intimação pessoal, bem como pela desnecessidade de notificação de ambos os cônjuges, dado o caráter solidário da dívida e a residência comum do casal. A decisão também reconheceu a legalidade dos leilões realizados, afastando os argumentos de nulidade, preço vil ou falta de publicidade.

No ponto, transcrevo parte substancial da decisão:

“Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

De acordo com ao inicial, os autores, ora recorrentes, são legítimos compradores do imóvel abaixo descrito, avença regularmente firmada em 19 de Dezembro de 2008 mediante crédito imobiliário a ser pago em 192 (cento e noventa e dois meses).

O casal efetuou regularmente o pagamento das parcelas de financiamento do imóvel, porém, das 192 parcelas, foram cumpridas 156 (cento e cinquenta e seis) parcelas restando em débito as 07 (sete) das últimas 36; restando em débito as parcelas referentes aos meses de Novembro / 2021 a Maio / 2022; o que totaliza até o mês de Maio de 2022,
R$ 5.271,00 (cinco mil e duzentos e setenta e um reais).

Relatam, ainda, que, sem sucesso, tentaram regularizar as pendências.

O banco recorrido informou na contestação (PJe Id nº 26.125.371) que:
1)
os autores, cientes de seu inadimplemento contratual, foram devidamente intimados para purgação da mora conforme prevê o art. 26 da Lei 9.514/97, sendo a intimação realizada por meio da portaria do condomínio, nos termos do §3º-B do referido artigo, diante da suspeita de ocultação;
2)
a consolidação da propriedade e os leilões subsequentes seguiram rigorosamente o procedimento legal, não havendo vícios que justifiquem a nulidade requerida.

Verifico que o contrato em discussão foi firmado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, previsto na Lei n.º 9.514 /97, ou seja, está submetido à alienação fiduciária em garantia.

Na forma prevista nos art. 26 e 27, da Lei 9.514 /97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, bem como efetuar a execução da garantia, alienando-a com a realização de leilão público.

Não há inconstitucionalidade na execução extrajudicial, prevista pela Lei n. 9.514/97, a qual não ofende a ordem a constitucional, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei 70/66, nada impedindo que o fiduciante submeta a apreciação do Poder Judiciário o descumprimento de cláusulas contratuais.

No caso, não restou demonstrado quaisquer vícios na notificação pessoal dos apelantes para purgar a mora, visto que foram intimados por meio do 1º Ofício de Notas e Protestos de Ananindeua/PA que certificou que “em 22 de dezembro de 2021, que no uso das atribuições que são conferidas por lei. Procedeu em diligência de notificação extrajudicial ao endereço retro mencionado, e no dia 18/12/2021. MANDOUU NOTIFICAR o(a) Sr.(a) IZABEL CRISTINA CORREA DA SILVA DE OLIVEIRA, Registro nº 28393 do Livro 109, a folhas 142, Protocolo: 28426, que encontrando o imóvel fechado por três tentativas conforme o Art. 26, § 3º-B, Lei 9.514/1997’ Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência’, foi direcionada conforme o artigo retro mencionado, à Sra. Katia Sales como foi identificada, tendo sido entregue a funcionária, que tomou ciência por todo conteúdo da intimação, tendo recusado a assinar. Ficando notificado, no dia 22/12/2021, às 08h 15min, nos termos do Art. 26, § 3º-B, Lei 9.514/19997. Tendo em vista que o mutuário não apareceu nesta serventia para purga do débito no prazo estipulado de 15 dias após o recebimento da notificação. Ananindeua/PA, 14 de janeiro de 2022 (...)”.

Frise-se que a certidão de notificação feita pelo Oficial de Registro (PJe Id nº 26.125.380) possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Observo que realizado o procedimento disciplinado no art. 26 da Lei nº 9.514/97 em face do devedor fiduciante sem que houvesse a purgação da mora, restou consolidada a propriedade do imóvel residencial localizado na Rodovia Mario Covas, Conjunto Residencial Via Roma nº 225, Apartamento nº 36, Bloco 07 A, Bairro Coqueiro, Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em favor da credora fiduciária.

Outrossim, sabe-se, ainda, que a Lei nº 9.514/97 em seu § 3º do artigo 26, que não foi alterado pela Lei 13.465/2017, prevê expressamente que a intimação do fiduciante pode ser promovida pelo oficial do Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos ou pelo correio com aviso de recebimento.

Pois bem.

A impontualidade no pagamento das prestações enseja o vencimento antecipado da dívida e a imediata consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, o que, consequentemente, autoriza a realização do leilão público para alienação do imóvel, nos termos dos arts. 26 e 27, da Lei 9.514/97, o que foi devidamente efetivado.

De mais a mais, não há que se falar em nulidade do procedimento por ausência de intimação do cônjuge, tendo em vista que o texto legal é claro ao afirmar que basta a notificação do fiduciante (§3º do art. 26 da Lei nº 9.514/97).

No mais, a jurisprudência já se posicionou que é desnecessária a notificação de ambos os cônjuges:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 199/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS CÔNJUGES CONTRATANTES. NOTIFICAÇÕES REMETIDAS AO ENDEREÇO DO IMÓVEL. ART. 2º, INCISO IV, DA LEI Nº 5.741/71. INDICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. 1. São válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, no qual o mutuário está obrigado a residir. Não se faz necessário, portanto, que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança. 2. Constando dos avisos quais prestações do financiamento estariam em atraso, informando ou não seus valores, uma vez configurada a mora e tendo sido dada ao devedor a oportunidade de quitação da dívida, resta atendida a exigência prevista no inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.741/71, merecendo prosseguir a execução hipotecária. 3. (...). 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 332.117/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/10/2012.).

..............................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AVISOS DE COBRANÇA REMETIDOS AO ENDEREÇO DOS MUTUÁRIOS DEVEDORES APENAS EM NOME DO CÔNJUGE VARÃO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.- O aviso de cobrança remetido ao endereço do casal de mutuários devedores, mas expedido unicamente em nome do cônjuge varão, satisfaz a exigência contida no artigo 2º, IV, da Lei 5.741/71 . 2.- No caso dos autos, tais avisos, muito embora destinados somente ao cônjuge varão, chegaram também ao conhecimento de sua esposa, alcançando, assim, a finalidade da norma. 3.- (...). 4.- Recurso Especial provido.” (STJ, REsp 1249764/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/11/2011.)

Conforme visto na jurisprudência transcrita, a notificação de um dos cônjuges supre ao requisito estabelecido no art. 26, § 1º, da Lei nº 9514/97.

Deste modo, não visualizo o alegado vício no procedimento executório, em razão da ausência de notificação de apenas um dos cônjuges, já que as partes residiam no mesmo endereço, fato que afasta qualquer dúvida quanto a ciência de ambos da notificação extrajudicial realizada.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva ao julgar o RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.403 - RN (2017/0288588-3):

“No caso dos autos, a Corte estadual afirmou que a CEF procedeu de forma regular, visto que houve a notificação pessoal do ora recorrente para purgar a mora, sendo este devedor solidário em relação a sua esposa, conforme expressa previsão contratual. Com efeito, tendo sido notificada a mutuária (esposa) para purgação da mora, com base no princípio da razoabilidade, considera-se descabida a alegação de nulidade do procedimento em virtude da ausência de notificação do mutuário, porquanto, não se pode tornar nula a arrematação extrajudicial que resultou da própria inadimplência dos recorrentes, que tinham conhecimento da sua condição de devedores, e para o qual a credora tomou as medidas legais cabíveis. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho da sentença que afastou os supostos vícios formais alegados, o qual adoto como razão de decidir:" Na hipótese, a notificação recebida pela cônjuge do autor (vide Id. nº 4058400.1245975) gera presunção de sua ciência no que tange ao conteúdo presente em referido documento, considerando que, no contrato avençado, estes se declararam casados e residentes no mesmo endereço. Portanto, a notificação operada contra um deles se revela suficiente, não havendo nulidade no caso em questão” (STJ - REsp: 1708403 RN 2017/0288588-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 05/02/2018).

Logo, força convir que a questão foi corretamente apreciada pelo decisum recorrido, não merecendo prosperar as assertivas da apelante.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
interposto por
ISABEL CRISTINA CORREA DA SILVA e JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA,
para manter a sentença proferida pelo Juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA por seus próprios termos.

Deixo de majorar a verba honoraria, na forma disciplinada no §11 do art. 85 do CPC, uma vez que arbitrada pelo Juízo a quo, em seu patamar máximo, ressaltando-se, por oportuno a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC”.

Como vê, a decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses centrais da apelação, afastando a alegação de necessidade de intimação de ambos os devedores, concluindo pela validade da notificação cartorária e destacando que o imóvel, até a quitação integral,
não integra o patrimônio dos devedores
, razão pela qual não se aplica a proteção do bem de família.

A alegação de omissão quanto à desproporcionalidade (156 de 192 parcelas pagas) e à condição de idosos tampouco procede. Ainda que tais fundamentos não tenham sido mencionados de forma destacada, a decisão monocrática analisou o regime jurídico da alienação fiduciária e a inaplicabilidade do bem de família ao caso, o que
indiretamente afasta
os argumentos de função social da moradia e suposta desproporcionalidade.

No caso, analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.

O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado”.

Destaco que, na via estreita do agravo interno,
não cabe rediscutir matéria de mérito
já devidamente analisada, sobretudo quando o recurso não demonstra erro de fato ou de direito na decisão monocrática.

Isto posto, deve ser negado provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, reconhecendo a validade da intimação realizada via portaria nos termos do art. 26, §3º-B da Lei 9.514/97, e a desnecessidade de notificação pessoal de ambos os cônjuges.

Por fim, embora improcedente o recurso, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, porque
não se caracteriza manifesta protelação
, tratando-se de insurgência ainda no limite da boa-fé processual.

Forte nessas razões,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/02/2026